Tribunal: TJDFT
Processo: 0723751-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que declarou prejudicado o agravo de instrumento em razão da superveniência de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sem, contudo, apreciar o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) verificar a existência de omissão na decisão embargada quanto à análise do pedido de gratuidade de justiça; b) definir se, diante da omissão constatada, é possível a concessão do benefício da justiça gratuita com a integração do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Constatada a ausência de manifestação acerca de questão expressamente suscitada e dotada de reflexo prático no direito da parte, impõe-se o acolhimento parcial dos aclaratórios.
5. O pedido de gratuidade de justiça possui natureza de ordem pública, podendo ser formulado e apreciado em qualquer fase do processo e grau de jurisdição, conforme o art. 99, § 1o, do CPC. Nos termos do § 3o do mesmo artigo, presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência feita pela pessoa natural, salvo prova em contrário.
6. Em casos análogos, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem reconhecido o cabimento dos embargos de declaração para sanar omissão relativa ao pedido de justiça gratuita, admitindo, inclusive, efeitos modificativos quando o acolhimento repercute diretamente no resultado prático da decisão.
7. No caso concreto, a parte embargante comprovou sua hipossuficiência econômica, apresentando documentação que evidencia compatibilidade com o benefício legal. Assim, presentes os requisitos dos arts. 98 e seguintes do CPC, deve ser deferida a gratuidade de justiça.
8. Ressalte-se que o acolhimento parcial dos embargos não importa em reexame de mérito do agravo, permanecendo este prejudicado em virtude da superveniência da sentença, limitando-se a decisão à integração do julgado para suprir a omissão verificada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para suprir omissão e conceder os benefícios da gratuidade de justiça à parte embargante.
Tese de julgamento: “A omissão quanto à análise do pedido de gratuidade de justiça configura vício sanável por meio de embargos de declaração, por se tratar de matéria de ordem pública com reflexo direto na exigibilidade de custas e despesas processuais.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 98, 99, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2045229, 0725575-12.2024.8.07.0016, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 18/09/2025, p. 13/10/2025.